Tribunal: CARF
Processo: 10880.951181/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.951181/2011-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.894 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Assunto
INSTRUÇÃO COMPLEMENTAR
Recorrente
AGENCIA ESTADO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do relatório e voto do relator, vencidos os Conselheiros Paulo
Henrique Silva Figueiredo e Andréia Lúcia Machado Mourão que votaram por negar provimento
ao recurso. A conselheira Fabiana Okchstein Kelbert votou pelas conclusões do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida-se de processo em que se discute a compensação pretendida pela
recorrente, cujo crédito se refere a saldo negativo relativo ao Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ -, apurado no ano-calendário de 2006, no importe de R$ 789.111,29, composto,
exclusivamente, de antecipações mensais (estimativas e fonte) que, somadas, alçavam a monta
de R$ 5.299.733,77.
Por meio de despacho decisório eletrônico (e-fl. 15), a Unidade de Origem
confirmou parcialmente as preditas antecipações, não tendo reconhecido a estimativa relativa ao
mês de março de 2006, dado que extinta por compensação não definitivamente analisada, e,
ainda, alguns dos valores concernentes ao IRFonte, que foram discriminados em planilha
constante dos demonstrativos de e-fls. 18/19.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.951181/2011-91
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.894 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.951181/2011-91

Em linhas gerais, do total de R$ 5.299.733,77, a Autoridade Administrativa
confirmou a importância de R$ 5.255.372,33. O litígio que se seguiu a partir daí ficou adstrito ao
montante de R$ 44.361,44, em relação ao qual a empresa propôs a sua manifestação de
inconformidade, trazendo documentos que, entende, demonstrariam a existência, na íntegra do
seu direito creditório.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Florianópolis decidiu por julgar
parcialmente procedente a defesa oposta para reconhecer um direito creditório adicional a ordem
de R$ R$ 27.394,15. In casu, a turma a quo considerou comprovada boa parte das retenções
relativas aos IRFonte e acolhendo, ainda, a estimativa compensada relativa ao mês de março. As
demais parcelas não foram admitidas seja por ausência de prova seja da própria retenção, seja do
oferecimento da respectiva receita à tributação, merecendo destaque, neste ponto, o valor de R$
15.508,74, retido pela empresa inscrita no CNPJ/MF sob o no 00.000.000/3192-52.
Cientificado do resultado do julgamento acima em 11/01/2019 (e-fl. 181), tendo
interposto o seu recurso voluntário em 08/02/2019 (e-fl. 182), a insurgente questiona,
exclusivamente, a “glosa” relativa à retenção realizada pela fonte inscrita no CNPJ/MF sob o no
00.000.000/3192-52, juntando, para tanto, além do comprovante de retenção, as páginas de seu
razão que evidenciariam, a seu ver, o oferecimento da respectiva receita à tributação.
Quanto aos demais valores abordados pelo acórdão recorrido, a contribuinte
afirmou, explicitamente, não ser objeto de questionamento por meio do apelo, não havendo,
quanto eles, litígio.
Este é o relatório
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
motivos pelos quais, dele, tomo conhecimento.
I
PREFACIALMENTE
I.1
O ônus probatório nos processos/procedimentos1 de compensação.
A priori, os pedidos de compensação encerram a inversão do onus probandi, até
porque, aqui, não se está tratando, objetivamente, do lançamento tributário. Neste passo,
portanto, a regra aplicável à espécie não é aquela preconizada pelo art. 142 do CTN. O mister de
comprovar a existência, a liquidez e a certeza do crédito cuja repetição se postula é do
contribuinte, até mesmo por força dos preceitos do art. 373, I, do CPC, aplicável, de forma
suplementar, ao processo tributário administrativo, na forma de seu art. 15.
Esta, outrossim, é, diga-se, a mens legis do art. 170, caput, do CTN, quando
franqueia aos entes federados a realização compensação, senão vejamos:

1 Haverá procedimento apenas enquanto não instaurado o contencioso; isto é, transmitida a DCOMP, estar-se-á, até
aí, apenas diante de um procedimento, dada a inexistência de uma relação jurídoco processual, caracterizada, a luz
da teoria geral do processo, por uma pretensão resistida.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.894 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.951181/2011-91

A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada
caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Os pressupostos, pois, do direito creditório a ser utilizado pelo sujeito passivo da
obrigação tributária são a sua liquidez e certeza, pressupostos estes que antecedem o próprio
pedido de compensação. Por isso, e não por outra razão, compete ao contribuinte demonstrar
tais liquidez e certeza; é ônus do sujeito passivo e não da Administração Tributária.
Isto, todavia, não afasta por completo a aplicação, ao processo/procedimento de
compensação, do princípio da verdade material ou, de outra sorte não se admitiria verificar
qualquer fato que não expressamente descrito na DCOMP. A instrução do
processo/procedimento deverá se nortear pela verdade material, mesmo que, neste caso,
semelhante princípio se aplique tão só para garantir ao contribuinte a oportunidade para
corretamente demonstrar o seu direito.
I.2
Princípio da verdade material
Como dito anteriormente, ainda que o ônus probatório quanto a existência,
liquidez e certeza do crédito seja de quem o postula, a Administração Pública está, ainda,
obrigada a embasar o seu ato quando menos num lastro fático inerente à justificação dos mesmos
motivos porventura declinados para a sua prática.
A verdade material é um princípio, dado que, ainda que implícito, porquanto não
positivado textualmente na CF/88 ou, mesmo, na legislação ordinária ou infralegal (salvo
algumas exceções), contêm em seu núcleo semântico-normativo premissas que revelam a sua
decorrência lógica do próprio sistema jurídico, calcado num Estado Republicano, Democrático e
de Direito. Vale, aqui, trazer o escólio de Márcio Luiz de Oliveira que, ao discorrer sobre a
natureza dos princípios jurídicos, assim pontua:
Como normas jurídicas nocionais em sua composição e expressão normativas, os
princípios podem ser constituídos pro premissas e/ou diretrizes de lógica jurídica mais
precisa ou de lógica jurídica mais genérica. Por essa razão, princípios jurídicos mais
específicos (ex.: princípio da presunção de inocência) são constituído de menos
premissas e diretrizes, se comparados a princípios mais genéricos (ex.: princípio do
devido processo legal). Mas, independentemente da generalidade generalidade ou da
especialidade de um princípio jurídico, o seu núcleo semântico-normativo será sempre
dedutível da lógica fenomênico-sistêmica do Direito2.
Destaque-se que a Administração Pública está compelida aos primados da
publicidade, eficiência e legalidade (art. 37 da CF/88) e, nesta esteira, está jungida ao dever de
motivar os seus atos. Consentaneamente, os motivos declinados devem, obrigatoriamente, ter
lastro fático apreensível (até para se demonstrar a efetiva existência destes motivos) e, ainda,
descrito na lei como suficiente à justificação de sua prática.
Num Estado Republicano, pois, todos os atos da administração devem ser
publicizados, corretamente justificados e calcados nas autorizações legais, pena de nulidade,
justamente por lhes retirar a necessária eficiência (pois, a míngua destes requisitos, não operarão

2 OLIVEIRA, Marcio Luiz. Constituição Juridicamente Adequada. Ed. Belo Horizonte: Editora D ́Plácido, 2016, p.
331.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.894 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.951181/2011-91

seus efeitos). E, a eficiência, a publicidade e a legalidade são, em essência, decorrências lógicas
de uma superpremissa do sistema jurídico - a segurança jurídica:
Paralelamente, percebemos, ainda, que, ao longo de todo o processo civilizatório, o
Direito sempre se construiu, desconstruiu-se e se reconstruiu sob três importantes
paradigmas: a segurança das relações humanas, o ideal de justiça e o senso de
alteridade.
Esses três paradigmas, aliados ao objetivo de minimização dos conflitos humanos e ao
da viabilização do bem comum, constituem a essência do fenômeno e do sistema
jurídicos. Consequentemente, a premissa ou conjunto de premissas lógicas que,
fundamentalmente, decorrem dessa essência do Direito poderão vir a ser classificados
como princípio jurídico (princípio como indício/elemento primordial de manifestação
ou de pressuposição do fenômeno, ainda que em algumas especificidades) 3
Considerando-se, outrossim, que a correta motivação dos atos encontra na
garantia da ampla defesa a sua própria razão de ser, também esta última conforma uma premissa
da verdade material, já que motivar, sem lastrear a motivação em fatos concretos a demonstrar a
sua própria existência, significa não motivar.
O princípio da verdade material, portanto, não encerra a sua significância
semântico-normativa no dever de perscrutar os fatos inerentes aos motivos determinantes do ato,
mas, considerando-se as suas premissas (publicidade, eficiência, legalidade e garantia da ampla
defesa - como decorrências da segurança jurídica), na necessidade de se garantir o efetivo lastro
fático justificante da prática do ato. E isto, de sorte a permitir a inteligência de seus motivos, a
sua adequação à lei e a possibilidade de, a eles, se contrapor o administrado por meio de provas e
argumentos suficientes à defesa de seus interesses, afetados pelo próprio ato administrativo.
Por esta razão, insista-se, ainda que em procedimentos/processos tributários
administrativos em que, inicialmente, o ônus probandi seja da parte querelante (contribuinte),
um início de prova a ser produzida pela fiscalização é, verdadeiramente, premente - até para que
se possa identificar a situação normativo-jurídica que imponha a predita inversão do ônus da
prova. V.g., cabe à administração tributária demonstrar e provar as situações de fato que
permitam assumir a ocorrência de omissão de receitas; igualmente, impõe-se à autoridade fiscal
demonstrar, provar, que o crédito pleiteado não encontra, de início, lastro documental suficiente
a lhe emprestar liquidez e certeza e, apenas então, invertendo o ônus probandi, instar o
contribuinte a provar o contrário.
A correta condução do processo administrativo de sorte à informar e instruir o
contribuinte sobre o que lhe cabe provar é, principalmente, em casos como em análise, da
essência do mencionado princípio da verdade material; ao contribuinte é imposto o ônus
probatório e, sobre isso, não há dúvidas. Mas compete à autoridade administrativa (seja ela a
responsável pelo procedimento de análise dos pedidos de compensação, seja ela a autoridade
julgadora) quando menos evidenciar quais fatos demandam efetivamente provas, intimando,
assim, o interessado à traze-las ao feito, sob pena de indeferimento da pretensão.

3 Op. cit. p. 282.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.894 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.951181/2011-91

II
DOS DOCUMENTOS TRAZIDOS APENAS POR OCASIÃO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO.
Exposta a premissa tratada no tópico I, supra, o primeiro problema a ser
enfrentado por este Colegiado diz respeito à admissão das provas trazidas pela insurgente apenas
por ocasião do seu recurso voluntário, revolvendo, nesta esteira, a interpretação e aplicação da
regra encartada no art. 16, inciso § 4o, do Decreto 70,235 e do princípio da verdade material.
De início é prudente alertar que a empresa foi, desde o início da demanda,
advertida de que a retenção realizada pela fonte inscrita no CNPJ/MF sob o no no
00.000.000/3192-52 não foi acolhida ante a inexistência de provas de que as receitas que a
geraram teriam sido objeto tributação. Esta informação está suficientemente exposta no quadro
constante de e-fl. 19.
Ainda assim, e pelo fato da compensação em testilha ter sido tratada
eletronicamente, a despeito das disposições do art. 65 da IN 900/084, vigente à época dos fatos
ora apreciados, a Autoridade Fiscal nunca instou a recorrente à produzir qualquer prova que seja;
por certo, não a instruiu, sequer, sobre que tipos de provas seriam necessárias à demonstração de
seu direito creditório.
Por isso mesmo, quando da oposição de sua manifestação de inconformidade, a
então impugnante, quanto a matéria em exame, se limitou a trazer, como elementos de prova, os
informes de rendimento juntados à e-fls. 97/98. E, como corretamente apontado pelo acórdão
recorrido, estes informes não refutavam os motivos declinados no despacho decisório que, em
momento algum, afirmou não ter ocorrido a comprovação da retenção (invocando, apenas, a falta
de oferecimento do aludido valor à tributação). Daí a assertiva contida no voto condutor do
decisum em exame:
Como se nota, o Despacho Decisório não confirmou a retenção na fonte porque a
receita correspondente não teria sido oferecida à tributação. Em sua defesa, a
Contribuinte apenas junta os documentos de fls. 97 e 98, que consistem em informes de
rendimento emitidos pela instituição financeira, sem esclarecer, entretanto, se ofereceu ou
não os respectivos rendimentos à tributação.
Vale destacar que ainda que correta a conclusão acima, é fato que a DRJ, a luz do
que ocorreu com o Despacho Decisório, não discorreu sobre as provas que seriam necessárias
para demonstrar que as receitas que suportaram a retenção em destaque foram, de fato,
tributadas. Não bastaria, v.g., o exame da DIPJ da empresa, que, diga-se, não foi, nem mesmo,
juntada ao feito (ao menos não na íntegra, já que o contribuinte apresentou apenas a ficha 12 de
sua declaração)?
Observem, inclusive, que os ditos rendimentos se refeririam à aplicações de renda
variável (swap), sendo, até certa medida, fácil verificar se valores registrados nas linhas 18 e 21

4 "Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a
compensação poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência
fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas".
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.894 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.951181/2011-91

da Ficha 06A são ou não compatíveis com os valores descritos nos informes trazidos à e-fls.
97/98.
A míngua, todavia, de uma correta instrução, somente por ocasião de seu apelo é
que a empresa trouxe, efetivamente, ao feito, a sua escrita contábil (o razão e o diário juntados à
e-fls. 201/211). E, neste ponto, chega-se ao quid pro quo.
A luz da regra encartada no art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/72, e considerando-se
que o contribuinte foi advertido já pela Unidade de Origem de que o valor ora questionado
demandaria prova de que as respectivas receitas que o geraram foram tributadas, a apresentação,
apenas agora, do razão e do diário, não poderia ser aceita, ante ocorrência de preclusão:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No entanto, é preciso invocar, novamente, a premissa assentada no tópico I, supra:
o ônus da prova, no caso de pleitos compensatórios, é, sempre, do contribuinte. Mas até para se
desincumbir de tal ônus, é essencial que ao Autoridades Fiscais e Julgadoras exerçam um papel
que, desta feita, é delas, e apenas, delas, qual seja, a de dirigir o procedimento (no caso do agente
fiscal) e o processo (no caso dos julgadores). Compete, pois, aos órgão da Administração
Pública, quando menos, indicar que provas que deve o contribuinte produzir, a fim de que ele
possa adimplir com o ônus que lhe é imposto pelo art. 170 do CTN.
Pelo que foi descrito acima, nem mesmo a DRJ descreve os motivos pelos quais
não foi considerada comprovada a tributação dos rendimentos que produziram o fonte, objeto da
querela... não foi juntada, insista-se, quiçá, a DIPJ da empresa, com base na qual, provavelmente,
o Despacho Decisório foi proferido (que, insista-se, poderia bastar para demonstrar a tributação
ou não das aludidas receitas). A toda evidência, nem a Unidade de Origem, nem tampouco a
DRJ, lograram dirigir corretamente o processo, de sorte a garantir ao contribuinte a possibilidade
de produzir provas que seriam eficazes para demonstrar o seu direito (lembrando que a DRF
tinha, na forma do já citado art. 65 da IN 900/08, a faculdade de requerer da parte interessada as
provas acerca da liquidez e certeza do crédito pretendido).
Ainda que a recorrente soubesse, desde o início, que a “glosa” em testilha
impunha a comprovação de que os rendimentos foram tributados, ele nunca soube, efetivamente,
que prova teria que produzir (razão, diário somente as suas DIPJs?). E, verdade seja dita, ainda
não sabe...
Assim, e com base nos preceitos do art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/72, conheço e
acolho os documentos trazidos à e-fls. 201/211.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.894 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.951181/2011-91

III
DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
Pois bem, ultrapassada a questão afeita ao conhecimento dos novos elementos
trazidos pela insurgente, o que se vê é que o caso ainda demanda uma melhor instrução (até
porque, insista-se, o processo não foi corretamente dirigido).
Com efeito, em suas razões de insurgência a recorrente faz referências aos
lançamentos por ela realizados em seu razão, notadamente, aos registros referentes aos
rendimentos pagos pelo Banco do Brasil, entre os meses de maio/05 a janeiro/06, destacados em
“amarelo” (e-fls. 201/2011).
E, primeiramente, de forma diferente do que sustenta a recorrente, na há nas
páginas trazidas (do razão e, quanto ao mês de janeiro de 2006, do Diário), qualquer lançamento
relativo aos rendimentos pagos pelo Banco do Brasil no mês de maio/05. O primeiro valor
registrado, no importe de R$ 22.993,60, se refere ao período de junho de 2005 (e-fl. 202) e, a
partir daí, são, de fato, anotados créditos nos meses subsequentes até o mês de janeiro de 2006,
como se vê abaixo:
a) julho – R$ 23.312,15 (e-fl. 203);
b) agosto – R$ 25.901,79 (e-fl. 205);
c) setembro – R$ 23.901,78 (e-fl. 206);
d) outubro – R$ 22.723,71 (e-fl. 207);
e) novembro – R$ 22.595,26 (e-fl. 208);
f) dezembro- R$ 24.408,22 (e-fl. 209); e
g) janeiro/06 – R$ 21.949,10 (e-fl. 210).
Notem que o valor total (somado) dos creditamentos acima perfaz a monta de R$
165.801,01 e, mais que isso, nos preditos livros não há a declinação da natureza destes
rendimentos (se renda fixa ou variável). É razoável admitir, nesta esteira, que a empresa tenha
feito registros globais dos rendimentos pagos pelo Banco do Brasil, encampando, assim, tanto
aqueles relativos à renda fixa, como os concernentes às aplicações em swap. O que se vê, de toda
sorte, é que a importância retro é bem inferior ao valor total descrito nos informes de
rendimentos trazido à e-fls. 97/98 (R$ 209.209,60).
Assim, em princípio e pelos elementos trazidos, a recorrente registrou em seus
livros contábeis, rendimentos inferiores aos efetivamente recebidos, o que, a priori, autorizaria o
aproveitamento do IRFonte de forma apenas proporcional.
Considerando-se, no caso, que o valor que a insurgente pretende se utilizar se
refere, tão só, aos rendimentos pagos em decorrência dos contratos de swap, e que tais
rendimentos representam 37,07% do valor total pago pelo Banco do Brasil no período, ter-se-ia a
seguinte realidade:
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-000.894 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.951181/2011-91

a) dos R$ 209.209,60, mencionados alhures, a empresa comprovou o registro de
apenas R$ 165.801,01;
b) lembrando que as operações de swap representavam 37,07% do total de
rendimentos financeiros pagos no período, é possível afirmar que, proporcionalmente, quanto
esta operação, a empresa comprovou a escrituração de apenas R$ 61.462,43 que, em relação ao
valor total dos rendimentos de swap descritos no informe de rendimentos e-efl. 97 (R$
77.557,18), representa 79,24%;
c) socorrendo-nos, mais uma vez, de uma regra de proporcionalidade, o IRfonte
em tese apropriável seria da ordem de R$ 12.289,12 (79,24% de R$ 15.508,74).
O problema é que tais cálculos demonstram, tão só, o registro contábil das receitas
oriundas de aplicações em swap, mas não comprovam a efetiva tributação das respectivas
receitas. Para tanto, seria necessário comparar os valores efetivamente registrados com aqueles
descritos na DIPJ da empresa (Ficha 6A, linhas 18 a 21), como aliás, já foi afirmado no tópico
anterior.
E, também como já foi alertado, a íntegra da declaração da empresa não foi
juntada ao feito, sendo, assim, impossível verificar se os citados rendimentos compuseram a base
de cálculo do tributo nos anos-calendário de 2005 e 2006 (e não apenas neste último, já que, os
documentos trazidos comprovam o descasamento entre a data do pagamento descrito no informe
de rendimentos e a competência em que tais rendimentos foram efetivamente escriturados5).
É, portanto, essencial que as aludidas declarações sejam trazidas ao processo
(declarações estas que, diga-se, se encontram na base de dados da própria Receita e que
serviram, inclusive, como elemento de verificação para se chegar às conclusões contidas no
Despacho Decisório constante deste processo), a fim que se possa, efetivamente, atestar a
tributação, ou não, dos rendimentos em análise.
Assim, voto por CONVERTER EM DILIGÊNCIA o julgamento a fim de solicitar
à D. Autoridade Fiscal que:
a) providencie a juntada aos autos da cópia integral das DIPJs da insurgente
relativas aos anos-calendários de 2005 e 2006;
b) intime o contribuinte a demonstrar a composição das linhas 18 a 21 da Ficha
6A das DIPJs 2005 e 2006;
c) examine as informações prestadas em decorrência do item “b” acima, bem
como os documentos trazidos no recurso voluntário (razão e diário) a fim de atestar o efetivo
oferecimento das receitas relativas à retenção realizada pelo Banco do Brasil (CNPJ/MF sob o no
00.000.000/3192-52) à tributação.
Ao fim, pede-se que seja lavrado o competente relatório conclusivo, intimando-se
o contribuinte para, querendo, no prazo de 30 dias, se manifestar.

5 O que, inclusive, e provavelmente, motivou a desconsideração desta parcela, por falta de comprovação da
tributação da respectiva receita, já que a sua apropriaçaõ de se deu pelo regime de competência em anos apartados
(2005 e 2006).
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-000.894 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.951181/2011-91

Cumprida a diligência, com ou sem manifestação do interessado, retornem os
autos à este Colegiado para análise e julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital